Tribunal: STF
Processo: ADI 6594
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . ORÇAMENTO. § 5º DO ART. 69 DA LEI N° 17.278, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020, DO ESTADO DO CEARÁ. INCONSTITUCIONALIDADE DE IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÃO UNILATERAL, PELO PODER EXECUTIVO, AO ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DE EFEITOS NO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. No acórdão embargado, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a expressão “no Ministério Público Estadual” constante do § 5º do art. 69 da Lei n° 17.278/2020, do Estado do Ceará, pela incompatibilidade com a autonomia financeira daquele órgão. 



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.



    3. Em razão da natureza do diploma julgado inconstitucional o emprego da técnica de modulação de efeitos equivaleria a ratificar todos os efeitos por ele produzido na realidade concreta, tornando absolutamente sem efeito a decisão embargada.



    4. Embargos de declaração rejeitados.